Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703957-90.2023.8.07.0001 APELANTE: JOANA GRANDI DE MELLO KERTESZ, CAMILLO FLAMMARION SOARES, DULCE MENDES SOARES APELADO: CAMILLO FLAMMARION SOARES, DULCE MENDES SOARES, JOANA GRANDI DE MELLO KERTESZ DECISÃO Apelação e recurso adesivo incluídos para julgamento na 22a Sessão Ordinária Presencial – 6TCV, designada para 16/10/2024. A apelante-autora peticiona para requerer a desistência da sua apelação e a exclusão de ambos os recursos da pauta, porque o apelo adesivo fica prejudicado (id. 64787290). Homologo a desistência da apelação interposta pela autora (id. 61707399), para que surta seus jurídicos e legis efeitos. Não conheço do recurso adesivo interposto pelos réus (id. 61707403), nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora